Tribunal: TJMT
Processo: 1081450-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081450-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BRUNO SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 065.971.291-13 (RECORRENTE), KEDMA PAVANATI MILANI MATOS BRAZ - CPF: 044.965.731-05 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1081450-88.2025.8.11.0001

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

BRUNO SIQUEIRA DE SOUZA

Recorrida:
PAGSEGURO INTERNET LTDA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
14 a 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO PREVENTIVO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE EM TRANSAÇÃO VIA PIX. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CORRENTISTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em ação ajuizada por correntista em face de instituição financeira. O autor alegou bloqueio indevido de conta bancária e impossibilidade de acesso ao saldo disponível, sem prévia justificativa, circunstância que lhe teria causado transtornos e motivado reclamação administrativa perante o PROCON. A instituição financeira sustentou que identificou indícios de uso indevido da conta e suspeita de fraude relacionada a transação via PIX, razão pela qual promoveu o bloqueio preventivo e posterior encerramento da conta, em observância às normas de segurança bancária e prevenção a ilícitos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio preventivo e o encerramento unilateral da conta bancária decorreram de exercício regular de direito da instituição financeira; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar responsabilização civil; e (iii) determinar se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 473 do Código Civil e o art. 5o, I, da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central autorizam o encerramento unilateral de conta bancária, desde que haja prévia comunicação ao correntista.

Os documentos constantes dos autos demonstram que o autor foi devidamente notificado acerca do bloqueio e do posterior encerramento da conta bancária.

A retenção do saldo decorreu de solicitação de devolução de transferência realizada via PIX, diante de suspeita de fraude, circunstância que legitima a adoção de medidas preventivas pela instituição financeira.

A atuação da instituição financeira observou os protocolos de segurança bancária e as normas regulatórias voltadas à prevenção de crimes financeiros e à proteção do sistema bancário.

Não se verifica conduta arbitrária ou ilícita da instituição financeira quando o bloqueio preventivo decorre de fundada suspeita de irregularidade em operação financeira.

O autor não produziu prova apta a demonstrar falha na prestação do serviço, abuso no bloqueio da conta ou descumprimento dos protocolos de segurança bancária, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

A instituição financeira comprovou fato impeditivo do direito alegado, demonstrando a regularidade das medidas adotadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A mera rescisão contratual ou bloqueio preventivo motivado por suspeita de fraude, desacompanhado de desídia ou retardo injustificado na solução administrativa, não configura dano moral indenizável.

Não houve violação a direitos da personalidade do autor, inexistindo lesão extrapatrimonial apta a justificar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira pode promover o bloqueio preventivo e o encerramento unilateral de conta bancária diante de fundada suspeita de fraude, desde que haja comunicação prévia ao correntista e observância das normas regulatórias aplicáveis.

2. O bloqueio de saldo decorrente de solicitação de devolução de transferência via PIX constitui medida legítima de segurança bancária quando amparado em indícios de irregularidade.

3. A ausência de comprovação de falha na prestação do serviço ou de abuso por parte da instituição financeira afasta o dever de indenizar.

4. O bloqueio preventivo e o encerramento regular de conta bancária, por si sós, não configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 473; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, art. 46; Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o, I; CF/1988, art. 5o, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006127-77.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 12.06.2025; TJMT, N.U 1040155-39.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 22.08.2024; TJMT, N.U 1035944-26.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 08.11.2024; STJ, REsp, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18.02.1992, RSTJ 34/285.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 359849396, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
, o recorrente sustenta:

1.

Contradição entre a decisão de inversão do ônus da prova e a fundamentação da sentença;

2.

Insuficiência probatória da instituição financeira;

3.

Irrelevância jurídica da atividade profissional do consumidor;

4.

Inexistência de causa jurídica para a retenção dos valores;

5.

Comprovação da licitude das movimentações financeiras;

6.

Enriquecimento sem causa da ré;

7.

Violação à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação processual;

8.

Constrição patrimonial indevida e violação ao devido processo legal;

9.

Configuração dos danos morais; e

10.

Devida restituição dos valores.

Por fim, requer a reforma da sentença.

A parte recorrida deixou de apresentar
contrarrazões
no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante mantinha conta corrente junto à instituição financeira reclamada, a qual foi bloqueada, impedindo o acesso ao saldo disponível, sem aviso prévio ou justificativa plausível, circunstância que lhe teria ocasionado significativos transtornos.

Afirma que buscou solução administrativa para a controvérsia mediante acionamento do PROCON Municipal, ocasião em que foi instaurado o procedimento administrativo de reclamação formal no 25.07.0296.001.00094-3, contudo sem êxito.

Em contestação, a demandada sustenta que, após análise sistêmica, foram identificados indícios de uso indevido da conta bancária. Em razão disso, visando à segurança dos clientes e da própria instituição financeira, optou pelo encerramento do vínculo mantido com o reclamante.

Alega, ainda, que o bloqueio do saldo decorreu de suspeita de fraude após o recebimento de denúncia bancária via PIX, relacionada a transação no valor de R$ 300,00, realizada em 29/03/2025.

Sustenta que a medida adotada encontra respaldo nas obrigações legais e regulatórias impostas às instituições financeiras, especialmente no tocante à prevenção de crimes financeiros e à proteção do sistema bancário contra atividades ilícitas.

Outrossim, afirma inexistir ato ilícito apto a justificar sua responsabilização pelos fatos narrados, uma vez que o bloqueio ocorreu por questões de segurança e o autor teria sido devidamente informado acerca do procedimento adotado.

Defende, assim, a inexistência de falha na prestação do serviço capaz de ensejar condenação por danos morais.

Em análise do contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reforma.

A 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 28
, nos seguintes termos:
“BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE”.

O art. 473 do Código Civil, bem como o art. 5o, inciso I, da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, autorizam o encerramento unilateral de conta,
desde que precedido de
prévia comunicação
ao correntista
. Vejamos:

Art. 473.
A resilição unilateral
, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita,
opera mediante denúncia notificada à outra parte
.

Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I -
comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato
, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;
(Grifei)

No caso em exame, verifica-se que a parte autora foi devidamente notificada acerca do bloqueio e do posterior encerramento da conta bancária, conforme se observa dos documentos acostados aos autos pelo próprio reclamante no ID 359849383, págs. 11 a 15.

Além disso, a instituição financeira informou que a retenção do saldo existente ocorreu em razão de solicitação de devolução de transferência realizada via PIX, conforme demonstram os documentos de ID 359849389, págs. 12/13, evidenciando a observância dos procedimentos de segurança e das normas regulatórias aplicáveis às instituições financeiras.

Nesse contexto, não se verifica atuação arbitrária ou ilícita por parte da ré, sobretudo porque as providências adotadas decorreram de suspeita de irregularidade em operação financeira, situação que autoriza a adoção de medidas preventivas voltadas à proteção do sistema bancário e dos próprios usuários da plataforma.

Por outro lado, o reclamante não logrou êxito em comprovar a alegada falha na prestação do serviço, tampouco demonstrou que o bloqueio ocorreu de forma abusiva ou em desacordo com os protocolos de segurança bancária, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a instituição financeira reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
ENCERRAMENTO
UNILATERAL DE
CONTA
BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL INEXISTENTE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou
encerramento
unilateral e imotivado de sua
conta
bancária, sem a devida notificação. A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. O recorrido requer a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o
encerramento
unilateral de
conta
bancária pela instituição financeira, mediante notificação prévia, configura ato ilícito; (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da rescisão contratual promovida pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira possui autonomia para rescindir unilateralmente contrato bancário, desde que haja previsão contratual e notificação prévia ao consumidor, o que restou demonstrado no caso por meio de e-mail juntado aos autos.

A jurisprudência admite a licitude da rescisão unilateral do contrato de
conta
bancária, desde que respeitada a obrigação de ciência do correntista, inexistindo dever geral de contratar por parte do banco.

A parte autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de dano para ensejar indenização.

A configuração do dano moral exige demonstração de violação a direito de personalidade, nos termos do art. 5o, X, da CF/1988, o que não se verificou na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira pode encerrar unilateralmente
conta
bancária, desde que haja previsão contratual e notificação prévia ao consumidor
.

A mera rescisão contratual comunicada previamente não configura ato ilícito nem enseja dano moral indenizável
.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito invocado é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1020415-03.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 23.04.2021, DJE 26.04.2021.

(TJMT - N.U 1006127-77.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025). (Grifei)

Ainda:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
RELAÇÃO DE CONSUMO –
ENCERRAMENTO
DA
CONTA
DE FORMA UNILATERAL
– FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É lícito o
encerramento
de
conta
bancária de forma unilateral, desde que a instituição financeira avise o consumidor previamente
.

Evidenciada a licitude no processo de
encerramento
da
conta
pelo banco recorrido, não há substrato jurídico para sua condenação por danos morais
.

(TJMT - N.U 1040155-39.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024). (Grifei)

Verifica-se que não há comprovação de desídia da parte reclamada na solução do problema ou de retardo injustificado no atendimento
.

A 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO (CESTA DE SERVIÇOS). DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO. TEMA 929/STJ. PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA CORREÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO No 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJMT - N.U 1035944-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024). (Grifei)

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”
(STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

No caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026